Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-93.2025.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-93.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR ELIAS MEIRA - CPF: 169.696.426-15 (APELANTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA - CPF: 994.666.601-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WALDIR ELIAS MEIRA - CPF: 169.696.426-15 (APELADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA - CPF: 994.666.601-44 (APELADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – ENGANO JUSTIFICÁVEL – REPETIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

É cabível a restituição simples do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando presente engano justificável, ainda que verificada cobrança indevida.

A cobrança indevida desacompanhada de violação concreta à esfera da personalidade do consumidor não enseja dano moral indenizável.

Na hipótese de êxito parcial de ambas as partes, impõe-se a distribuição recíproca da sucumbência, conforme previsão do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1000443-93.2025.8.11.0027

APELANTES: WALDIR ELIAS MEIRA E ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA (autores) e BANCO DO BRASIL S/A (requerido)

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDIR ELIAS MEIRA
e
ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA
(requerentes), de um lado, e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(requerido), de outro, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Fernanda Mayumi Kobayashi
, da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida nº 1000443-93.2025.8.11.0027, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco requerido à repetição simples do indébito, afastando o pedido de danos morais, distribuindo as custas de forma recíproca e fixando honorários advocatícios para ambos os patronos (10% sobre o proveito econômico auferido por cada parte), com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelos autores, em razão da gratuidade da justiça.

Inconformados,
WALDIR ELIAS MEIRA
e
ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA
interpõem recurso de apelação, em que, após afirmarem a tempestividade, retomam a síntese da demanda para destacar que se trata de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão da indevida apropriação de valores bloqueados no processo de Execução nº 0000798-67.2018.8.11.0027, os quais não são compensados no acordo posteriormente firmado, de modo que há inequívoca cobrança em duplicidade.

Assinalam que a sentença reconhece a cobrança indevida e condena o apelado à restituição simples do montante de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), com correção e juros, mas afasta a repetição em dobro com fundamento na ausência de má-fé, bem como indefere os danos morais e reconhece sucumbência recíproca.

Nas razões recursais, os autores sustentam, em primeiro lugar, que a restituição deve ocorrer em dobro.

Invocam o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada no Tema 929 do STJ (REsp nº 1.517.888/RS), segundo a qual, para a repetição em dobro do indébito, basta que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo necessária a demonstração de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor.

Argumentam que, no caso concreto, o banco, dotado de estrutura técnica sofisticada, pleno acesso aos dados da execução e à evolução das negociações, levanta o valor de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) na execução e, mesmo assim, celebra acordo em que não considera tal quantia, exigindo pagamento integral como se nada tivesse recebido, o que caracteriza inequívoca violação à boa-fé e não pode ser qualificado como engano justificável.

Em seguida, os apelantes defendem o reconhecimento do dano moral, sustentando que a conduta do banco extrapola o mero aborrecimento, pois atinge diretamente a subsistência do autor WALDIR, pessoa idosa e doente, que tem aposentadoria e poupança bloqueadas, vê valores de sua conta apropriados pelo banco e ainda é compelido a contrair empréstimo para quitar débito que, em parte, já havia sido satisfeito pelo bloqueio judicial.

Asseveram que tal situação gera angústia e insegurança financeira relevante, a qual ultrapassa a esfera patrimonial e atinge a dignidade e tranquilidade pessoal, de modo que se impõe a reparação moral em valor razoável, com caráter compensatório e pedagógico, em consonância com a jurisprudência do STJ que reconhece o dano moral em hipóteses de cobrança indevida que compromete a subsistência do consumidor.

Por fim, insurgem-se contra a sucumbência recíproca, afirmando que, reconhecida a repetição em dobro e o dano moral, restará evidenciada a procedência substancial da ação, de sorte que o Banco do Brasil S/A deve ser condenado integralmente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o banco à restituição em dobro do valor de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção e juros legais, ao pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrada por este Tribunal e ao pagamento integral das custas e honorários, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor dos autores (Id. 318399392).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
também interpõe recurso de apelação, no qual afirma que não há responsabilidade civil de sua parte, alegando que o levantamento dos valores se dá em cumprimento à decisão judicial anterior, tornada preclusa, que autoriza a expedição do alvará.

Defende que o acordo firmado entre as partes somente foi protocolado em 20/06/2024 e homologado em 25/06/2024, ou seja, após o levantamento realizado em 14/06/2024, motivo pelo qual inexistiria ilegalidade ou conduta violadora de direito do autor.

Alega, ainda, que o autor foi intimado previamente sobre o bloqueio judicial, mas permaneceu inerte, conforme documentos transcritos e reproduzidos nas razões de apelação (mandado de intimação e decisão sobre perda do prazo).

Sustenta também a inexistência de prova do dano material, afirmando que o autor não comprova prejuízo efetivo, nem demonstra culpa do banco ou nexo causal, invocando o art. 944 do Código Civil (extensão do dano) e o art. 877 do Código Civil (ônus da prova de pagamento indevido).

Invoca, ainda, jurisprudência do TJMG, segundo a qual o dano material somente se caracteriza mediante comprovação cabal do efetivo prejuízo.

Quanto aos honorários advocatícios, após transcrever o art. 85, §2º, e §8º, do CPC, o apelante sustenta que a verba honorária deve ser reduzida, por entender que o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem não seria proporcional ao trabalho desempenhado, à natureza da causa e ao proveito econômico envolvido, pleiteando a minoração.

Ao final, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais; subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao ressarcimento material (Id. 318399396).

Em contrarrazões,
WALDIR ELIAS MEIRA
e
ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA
defendem a manutenção da sentença no ponto em que reconhece a cobrança indevida e condena o banco à restituição do valor de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), com correção e juros.

Resumem a demanda para reforçar que o banco, não obstante acordo posterior homologado judicialmente, levanta quantia que não lhe era devida, ensejando enriquecimento sem causa.

Rebatem a alegação de ausência de responsabilidade, afirmando que o fato de o levantamento judicial ter ocorrido antes da homologação do acordo não afasta o dever de o banco observar a boa-fé e a correta composição dos valores, pois o crédito executado e a quantia bloqueada estão inseridos na mesma relação contratual que é objeto da composição posterior.

Assinalam que, ao reter valor já levantado e, ainda assim, exigir dos autores o pagamento integral do montante acordado, o banco aufere vantagem indevida, vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Ainda nas contrarrazões ao apelo do banco, os autores enfatizam que o dano material está devidamente comprovado pela própria documentação dos autos – alvarás, boletim de valor bloqueado e comprovantes de levantamento –, que evidenciam o recebimento de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) pelo banco, sem abatimento no acordo.

Invocam o art. 944 do Código Civil para reiterar que a indenização deve corresponder à extensão do dano, de modo que a condenação à restituição exata do valor apropriado é medida de rigor.

Sustentam que não prospera a tese de ausência de prova do prejuízo ou de nexo causal, pois a movimentação financeira é documentalmente demonstrada, e que a discussão sobre eventual engano justificável diz respeito apenas à forma da repetição (simples ou em dobro), não à existência do indébito em si.

Quanto aos honorários, argumentam que a sentença fixa o percentual de 10% (dez por cento) no mínimo legal do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo qualquer desproporção que autorize a minoração, motivo pelo qual pugnam pelo não provimento do recurso do banco, com majoração da verba honorária em grau recursal (Id. 318399402).

Por outro lado, em contrarrazões o
BANCO DO BRASIL S/A
inicia com breve síntese processual, ressaltando que a sentença, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, julga parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição simples do valor cobrado indevidamente, mas afastando a repetição em dobro e o dano moral, reconhecendo sucumbência recíproca.

Afirma que os autores, ao recorrerem, pleiteiam a reforma do julgado para ver reconhecida a repetição em dobro, a indenização por danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca, com imputação integral dos ônus ao banco.

No mérito das contrarrazões, o banco sustenta a inaplicabilidade da repetição em dobro, alegando que o caso se enquadra na hipótese de “engano justificável” prevista no próprio art. 42, parágrafo único, do CDC.

Argumenta que a cobrança a maior decorre de falha operacional pontual, relacionada à complexidade da comunicação entre sistemas bancários e processos judiciais distintos, e não de dolo, má-fé ou conduta deliberadamente contrária à boa-fé objetiva.

Afirma que o precedente do STJ (Tema 929) não afasta a exceção legal do engano justificável, razão pela qual a sentença, ao determinar a restituição simples, aplica corretamente a legislação e a jurisprudência.

Em relação ao dano moral, o banco alega que a situação configura mero dissabor, típico de discussões contratuais e processuais, sem prova de abalo psíquico relevante ou violação a direitos da personalidade dos autores.

Sustenta que a mera necessidade de ingressar em juízo para discutir valores ou exigir restituição de quantia paga a maior, embora incômoda, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo em contexto em que já é reconhecida a restituição do indébito.

Por fim, defende a manutenção da sucumbência recíproca, destacando que os apelantes são vencedores apenas quanto à restituição simples, mas decaem de dois dos três pedidos principais – repetição em dobro e danos morais –, ambos de relevante expressão econômica e jurídica, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais pelo juízo de primeiro grau se mostra proporcional e alinhada ao art. 86 do CPC.

Ao término, requer o conhecimento e o não provimento da apelação dos autores, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 318399400).

O preparo foi recolhido pelo requerido (Id. 320937893), sendo os requerentes beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 320962864).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examinam-se as apelações interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A (requerido)
, de um lado, e por
WALDIR ELIAS MEIRA
e
ANAIR SOUZA DA SILVA MEIRA (requerentes)
, de outro, ambos irresignados com sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

Passo à análise
conjunta
dos recursos, tendo em vista a convergência temática e o fato de ambos os apelos gravitaram sobre os mesmos fundamentos fático-probatórios.

A controvérsia instaurada centra-se na possibilidade de restituição simples ou em dobro do valor de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) levantado pelo Banco do Brasil nos autos do feito executivo nº 0000798-67.2018.8.11.0027, sem que tal quantia tenha sido compensada no acordo de quitação posteriormente homologado; na verificação de dano moral indenizável decorrente da conduta bancária; e, por fim, na distribuição da sucumbência e nos honorários advocatícios.

A sentença reconhece a existência de cobrança indevida, determina a repetição simples do indébito, afasta os danos morais e distribui a sucumbência de forma recíproca.

No plano normativo, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, consolidou a tese de que
“a repetição em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável”
.

Entretanto, o mesmo Tribunal, ao apreciar o EAREsp nº 600.663/RS e o AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 656.932/RS, reafirma que
a exceção do engano justificável permanece aplicável quando a conduta do fornecedor se alinha a erro escusável, ausente violação grave dos deveres anexos de boa-fé
.

Ao examinar o conjunto probatório, evidencia-se que o levantamento do valor de R$25.829,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) decorre de decisão judicial específica, praticada
antes da formalização e homologação do acordo global de quitação
.

A expedição do alvará não se mostra juridicamente irregular, tampouco contrária ao comando judicial.

De outro lado, é igualmente verdade que, no momento da composição, o banco deveria ter observado de maneira mais transparente a integração entre os valores já recebidos na execução e o montante fixado para quitação do saldo.

Essa desconexão operacional produz pagamento em excesso e, por isso, a sentença corretamente reconhece o dever de devolver a quantia.

Ocorre que, embora caracterizada a cobrança indevida, não se constata conduta contrária à boa-fé objetiva de intensidade suficiente para afastar o “engano justificável”.

A análise da linha do tempo demonstra que o levantamento se dá por força de decisão judicial autônoma e anterior ao acordo, fato que torna plausível o desencontro entre sistemas internos do banco e a tramitação do processo executivo, não havendo elemento que conduza à conclusão de atuação deliberada ou desidiosa que ultrapasse a fronteira do erro escusável.

Nesse ponto, a sentença se apresenta alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ, de modo que a repetição simples bem se ajusta ao caso.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – OPERAÇÃO VÁLIDA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS
A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO, NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Com a implantação do CDC, o artigo 6º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. Ausente à prova de que a mutuária manifestou o desejo de contratar empréstimo consignado, é de rigor a validação da operação bancária contratada de empréstimo pessoal não consignado.
De acordo com o Verbete da Súmula do STF nº 159, não há falar em repetição em dobro se houver boa-fé do credor
. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, quando o valor fixado atende aos requisitos dispostos no art. 85, § 2º do CPC, além de tratar-se de causa bastante corriqueira no judiciário, não possuindo grande complexidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019062-20.2023.8.11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Quanto ao dano moral, dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

No âmbito infraconstitucional, estabelece o art. 186 do Código Civil que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Contudo, para o reconhecimento do dano extrapatrimonial, exige-se a demonstração de repercussão concreta na esfera da personalidade, sendo insuficiente a mera frustração patrimonial, o desgaste emocional ordinário ou o incômodo inerente às relações contratuais bancárias.

O contexto dos autos revela cobrança indevida e pagamento em excesso, sem dúvida situação capaz de gerar dissabor e desconforto. Todavia, a conduta do banco não produz lesão à honra, humilhação pública, constrangimento ou angústia com intensidade suficiente para ultrapassar o limite do aborrecimento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral não se presume quando o prejuízo experimentado é estritamente patrimonial – salvo hipóteses de inscrição indevida em cadastro restritivo, negativação irregular ou apropriação indevida de verba alimentar, o que não ocorre aqui.

Assim, não havendo demonstração de violação concreta de direito da personalidade, o indeferimento do pedido de dano moral deve ser mantido.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Revisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a conduta da instituição financeira, caracterizada por inadimplemento contratual e cobrança indevida de encargos, é apta a gerar a devolução de valores em dobro e danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento judicial da abusividade de juros em contrato bancário, por si só, não enseja a devolução em dobro dos valores pagos em excesso, sendo devida apenas a restituição simples.
Não se infere dos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a conduta da instituição financeira causou ao autor abalo moral de magnitude que ultrapasse os limites do mero dissabor
. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10151008720248110055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

No que tange à distribuição da sucumbência, dispõe o art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

A sentença reconhece a
procedência parcial
dos iniciais formulados na ação, acolhendo apenas um dos três pedidos formulados, no caso, a restituição do indébito, afastando, de outro lado, a repetição dobrada e o dano moral, ambos de relevante expressão econômica e jurídica.

Eis a convicção da magistrada singular:

“Quanto aos honorários advocatícios, CONDENO o requerido ao pagamento de honorários em favor do patrono dos requerentes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 25.829,97), e CONDENO os requerentes ao pagamento de honorários em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos em que decaíram (R$ 25.829,97 referente à dobra do indébito e R$ 10.000,00 referente aos danos morais, totalizando R$ 35.829,97), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Assim, mostra-se escorreita a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a
sucumbência recíproca
, com rateio das custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelos autores, em razão da gratuidade.

Os honorários de 10% (dez por cento) fixados para cada patrono encontram-se no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC e são proporcionais à natureza da causa e à complexidade apreciada.

Não se verifica motivo para redução, mantendo-se incólume o arbitramento efetuado na origem.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] A sucumbência recíproca é aplicável quando ambas as partes têm seus pedidos parcialmente acolhidos, em conformidade com o art. 86 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10439050520188110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Diante de tais considerações, sob o prisma da lógica subsuntiva, tem-se como tese a pretensão dos autores de ver reconhecida a repetição em dobro, o dano moral e a sucumbência integral do réu, contraposta pela antítese apresentada pelo banco, que busca afastar a condenação à devolução do indébito, reduzir honorários e ver reconhecida a improcedência perante os pedidos.

A síntese revela que a sentença realiza correta subsunção dos fatos à norma, reconhecendo o pagamento em excesso, impondo a restituição simples, afastando danos morais e distribuindo a sucumbência de forma proporcional, em estrita conformidade com os arts. 42, parágrafo único, do CDC, 186 e 944 do CC, 85 e 86 do CPC e 5º, X, da Constituição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, respeitada a delimitação determinada na sentença, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026